Tribunal: TJSP
Processo: 3001994-51.2013.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – Área rural declarada de utilidade pública para instalação de aterro sanitário – Funda e insuperável diferença de valores apurados pelo perito judicial e o assistente técnico dos expropriados, especialmente quanto à desvalorização de área remanescente – Processo sentenciado sem o perito esclarecer a divergência (CPC, art. 477, § 2o, inc. II) – Conversão do julgamento

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – Área rural declarada de utilidade pública para instalação de aterro sanitário – Funda e insuperável diferença de valores apurados pelo perito judicial e o assistente técnico dos expropriados, especialmente quanto à desvalorização de área remanescente – Processo sentenciado sem o perito esclarecer a divergência (CPC, art. 477, § 2o, inc. II) – Conversão do julgamento em diligência (art. 938, § 3o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000976964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001994-51.2013.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que são ape-
lantes ANTONIO JOSÉ MELLO JACINTO GUIMARÃES, ANA CRISTINA DE
ALMEIDA CAMPOS GUIMARÃES, ROSANA MELLO GUIMARÃES PACÍFICO,
CLAUDIO AFONSO ALVES PACÍFICO, AFONSO AUGUSTO GUIMARÃES
PACÍFICO e MARINA GUIMARÁES PACÍFICO, é apelado CONSÓRCIO IN-
TERMUNICIPAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA - CIPP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em dili-
gência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 3001994-51.2013.8.26.0456.
Comarca de PIRAPOZINHO 1a VARA Juiz Adriano Camargo Patussi.
Apelante:
ANTÔNIO JOSÉ MELLO JACINTO GUIMARÃES e outros.
Apelado:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PONTAL DO PARANAPA-
NEMA - CIPP
VOTO No 30.492.o
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Área rural declarada de u-
tilidade pública para instalação de aterro sanitário Funda e
insuperável diferença de valores apurados pelo perito judicial e
o assistente técnico dos expropriados, especialmente quanto à
desvalorização de área remanescente Processo sentenciado
sem o perito esclarecer a divergência (CPC, art. 477, § 2o, inc.
II) Conversão do julgamento em diligência (art. 938, § 3o).
Relatório
Ação de desapropriação aforada pelo Consórcio Intermuni-
cipal do Pontal do Paranapanema CIPP, com fundamento no Decreto Munici-
pal de Pirapozinho no 4.353/2013 e Decreto Municipal de Tarabai no 1.133/2013,
que declararam de utilidade pública área rural de 108.368,84 m2, matrícula no
40.610, 1o Oficial de Registro de Móveis de Presidente Prudente, para implanta-
ção de aterro sanitário intermunicipal.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente pro-
cedente a ação, e fixou a indenização no importe de R$ 416.399,00
(quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais). 1
Recorrem os expropriados pela reforma da sentença, que
seja majorada a indenização para o montante apurado por seu assistente téc-
1 Sentença, fls. 496/497 e 512.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
nico, R$ 2.610.653,87. 2
Retirei o processo de pauta, sessão telepresencial de
30/09/2020, com sustentação oral do patrono dos expropriados (fl. 568).
Fundamentação
Trata-se de ação de desapropriação de área rural de
108.203,00 m2, equivalentes a 4,47119835 alqueires paulistas, declarada de uti-
lidade pública para instalação de aterro sanitário.
Em avaliação definitiva o perito judicial estima o valor do al-
queire em R$ 48.298,00 (x 4,47119835 = R$ 215.950,00); Desvalorização
do
Remanescente
(impacto ambiental) , R$ 177.356,00; Desvalorização
do Rema -
nescente (parcela desmembrada
do patrimônio),
R$ 23.093,00. Total: R$
416.399,00 (laudo, fls. 351/396).
De sua parte, o assistente técnico dos expropriados, concor-
da com o valor unitário do alqueire, mas aponta o que segue: desvalorização
do
remanescente
, R$ 33.942,48; depreciação
do remanescente
(48%) do valor do
imóvel todo. Total: R$ 2.610.653,87 (parecer, fls. 443/453).
A diferença é muito grande, e o perito não foi ouvido sobre
isso, funda e insuperável divergência; o valor apontado no parecer técnico do
assistente representa mais de 600% (seiscentos por cento) sobre o do perito.
Proponho aos eminentes pares a conversão do julgamento
em diligência; os autos retornam à origem, cabendo ao digno Juiz a quo intimar
o perito, nos termos e para os fins do art. 477, § 2o, inc. II, do CPC, dando ciência
às partes para manifestação e eventual apresentação de quesitos suplementa-
2 Recurso, fls. 517/529; contrarrazões, fls. 553/562.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
res; e se considerar necessário, determinar nova perícia, conforme o art. 480,
para oportuna apreciação pelo Tribunal. É como voto.
Dispositivo
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, conforme o
parágrafo acima.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR